Tribunal: TJMT
Processo: 1022129-28.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022129-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE SOGNO PEREIRA - CPF: 040.955.991-11 (ADVOGADO), LIDIANE DE SOUSA DA CONCEICAO - CPF: 019.400.932-79 (AGRAVANTE), PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.905.977/0001-32 (AGRAVADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de evidência, nos termos do art. 311, II, do CPC.

III. Razões de decidir

A tutela de evidência exige prova documental inequívoca e ausência de controvérsia relevante. No caso, a rescisão contratual ainda não foi reconhecida judicialmente e há controvérsias a serem dirimidas no juízo de origem.

O documento apontado como confissão do valor devido (proposta de distrato) está desacompanhado de assinaturas e não comprova de forma incontestável a obrigação das rés, sendo necessária a produção de provas para formação do juízo.

Assim, tratando-se de demanda que necessita de contraditório, inviável a concessão de tutela de evidência quando não preenchidos os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A tutela de evidência prevista no art. 311, II, do CPC exige demonstração documental incontestável do direito alegado. Tratando-se de demanda que necessita de contraditório e dilação probatória, inviável a concessão de tutela de evidência quando não preenchidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 311, II, e 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1014768-33.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2020; TJMG, RAI nº 3334216-83.2024.8.13.0000, Rel. Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Lidiane de Sousa da Conceição, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por dano moral, movida contra Pedra 90 Echer Incorporações SPE Ltda. e Echer Empreendimentos Ltda. - EPP, indeferiu o pedido de tutela de evidência, formulado pela parte autora/agravante.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a empresa agravada, em 14 de julho de 2023, com entrega pactuada para dezembro de 2024, não tendo o bem sido entregue, conforme comunicado oficial emitido pelas agravadas em abril de 2025. Argumenta que o inadimplemento contratual é confesso e que as rés reconhecem expressamente, no instrumento de distrato, a dívida no valor de R$ 28.405,33, propondo, contudo, devolução parcelada com início após 12 meses de carência, o que reputa abusivo e contrário ao entendimento consolidado pela Súmula 543 e pelo Tema 577 do STJ.

Afirma, ainda, que se trata de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, havendo verossimilhança das alegações e prova documental idônea, razão pela qual faz jus à tutela de evidência nos termos do art. 311, inc. II, do CPC, sem necessidade de demonstração de perigo de dano. Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, com a concessão da tutela de evidência em sede recursal, determinando-se às agravadas a restituição imediata do valor reconhecido no distrato, sem parcelamento ou carência.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 299206360).

As informações foram prestadas pela juíza a quo (id.

305069870).

Decurso do prazo sem apresentação de contraminuta (certidão – id. 307514940).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Lidiane de Sousa da Conceição ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, indenização por danos morais e pedido de tutela de evidência em desfavor das empresas Pedra 90 Echer Incorporações SPE Ltda. e Echer Empreendimentos Ltda - EPP, objetivando, em síntese, a declaração de rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, com a consequente restituição imediata da quantia de R$ 28.405,33, supostamente reconhecida pelas requeridas em proposta de distrato, bem como a inversão da cláusula penal com a penalidade de 50% sobre o valor atualizado e indenização pelo dano moral decorrentes do inadimplemento contratual.

Alega, em apertada síntese, que firmou contrato para aquisição de unidade residencial no empreendimento “Viva Esmeralda”, em Cuiabá/MT, tendo cumprido com sua obrigação contratual até o momento da propositura da ação, quando já havia desembolsado o valor acima referido. Sustenta que o imóvel não foi entregue no prazo convencionado e que, reconhecendo a inadimplência, as rés propuseram distrato contratual com restituição parcelada do valor pago em 12 vezes, a iniciar somente após carência de 12 meses. Reputa essa cláusula manifestamente abusiva, violadora da boa-fé objetiva e contrária à jurisprudência, notadamente o Tema 577 e a Súmula 543/STJ, que determinam a restituição imediata das quantias pagas quando o desfazimento do contrato decorre de culpa exclusiva do promitente vendedor.

Ao final, requereu, liminarmente, o deferimento de tutela de evidência, com fundamento no art. 311, II, do Código de Processo Civil, para determinar a restituição imediata do valor incontroverso de R$ 28.405,33, afastando o parcelamento proposto no distrato.

A douta magistrada
a quo
, todavia, indeferiu o pedido de tutela de evidência, sob o fundamento de que não restou evidenciada a probabilidade do direito, sendo necessário oportunizar o contraditório e verificar, por meio de instrução probatória adequada, a validade das cláusulas convencionadas, devendo prevalecer, ao menos neste momento processual, o princípio do
pacta sunt servanda.
(id. 196943034 – autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge a agravante, alegando, em suma, que a decisão merece reforma, pois o inadimplemento contratual é confesso, e as rés reconhecem expressamente, no instrumento de distrato, a dívida no valor de R$ 28.405,33, propondo, contudo, devolução parcelada com início após 12 meses de carência, o que reputa abusivo e contrário ao entendimento consolidado pela Súmula 543 e pelo Tema 577 do STJ.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, com a concessão da tutela de evidência em sede recursal, determinando-se às agravadas a restituição imediata do valor reconhecido no distrato, sem parcelamento ou carência.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da legalidade ou não do indeferimento da tutela de evidência.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É sabido que a tutela de evidência trata-se uma tutela provisória de mérito, que antecipa os efeitos de eventual sentença favorável à parte, sem necessidade de urgência, quando o direito invocado for evidente e comprovado de forma documental e incontestável, ou quando já houver posicionamento jurisprudencial vinculante sobre a matéria.

In casu,
verifica-se que a questão posta demanda instrução probatória mínima, não sendo possível, neste momento processual, a formação de juízo seguro quanto ao preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de evidência.

Digo isso, pois, no caso em apreço, não há prova inequívoca da responsabilidade exclusiva das agravadas pela rescisão, além de haver contrato vigente entre as partes, devendo prevalecer, neste momento, o
pacta sunt servanda
. Além disso, conquanto a parte autora tenha colacionado aos autos documento que, em tese, demonstraria a existência de valor incontroverso, verifica-se que se trata de instrumento desacompanhado de qualquer assinatura, circunstâncias que fragiliza o grau de certeza exigido pelo art. 311, II, do CPC, sobretudo diante da controvérsia fática ainda pendente de apuração na origem.

Aliás, como bem pontuado pela juíza de primeiro grau, há necessidade de manifestação das rés e produção de provas para esclarecer se houve inadimplemento, e se a rescisão se deu por consenso ou resistência, bem como se há divergência quanto ao valor ou forma da restituição. Nesse aspecto, bem pontuou a douta magistrada:

“No caso em tela, informa a autora que firmou contrato de compra e venda junto às requerida, todavia, posteriormente, ante a não entrega do obra na data prevista, qual seja, 30/12/2024, motivo pelo qual pugna, em sede de tutela de evidência, para que seja rescindido o contrato formado entre as partes, que a requerida realize a restituição do valor pago pelo imóvel, na importância de R$ 28.405,33 (vinte e oito mil quatrocentos e cinco reais e trinta e três centavos).

Em que pese os fatos narrados e os documentos acostados aos autos, verifica-se que os pedidos não merecem acolhimento.

Não restou evidenciada a probabilidade do direito, inexistindo elementos suficientes com a finalidade de se comprovar a conduta irregular da requerida, vez que há contrato assinado pelas partes (id 195520325), sendo assim, observa-se que as partes tinham pleno conhecimento de todos os termos acordados.

Desta forma, deve prevalecer o Princípio do pacta sunt servanda, pois o contrato faz lei entre as partes, ou seja, são válidas as cláusulas pactuadas e, portanto, devem ser cumpridas em sua integralidade
.

Ainda, insta consignar que analisando detidamente os autos não verifico a existência de qualquer solicitação ou negativa da requerida em rescindir o contrato objeto da lide, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação da plausibilidade das alegações
.
”

(id. 196943034 – autos de origem).

A propósito, esse entendimento encontra ressonância no julgado deste Tribunal, que, em situação análoga, assim decidiu:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA –
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS - LIMINAR NEGADA - TUTELA DE EVIDÊNCIA CONSISTENTE NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – INDEFERIMENTO MANTIDO – AUSÊNCIA DOS REQUSISITOS DO ARTIGO 311 DO CPC
– TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
A concessão de tutela de evidência depende da demonstração inequívoca da presença dos requisitos do art. 311 do CPC. Caso específico em que se revela necessária a produção de provas na origem
. Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora nos órgãos de proteção ao crédito, possível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta.
” (RAI n.º 1014768-33.2020.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.12.2020 – destaquei).

No mesmo sentido, colha-se julgados de outros Tribunais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO –
tutela de evidência indeferida, no tocante à devolução dos valores a restituir – ausentes os requisitos do art. 300 e 311, IV do CPC – matéria fática que depende do contraditório - O devido processo legal não é compatível com a precipitação e a unilateralidade prudente postergar a análise da tutela de evidência para momento posterior a contestação – Decisão mantida - Recurso não provido.
” (TJSP, RAI n.º 2064208-66.2017.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2017 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
- INVESTIDOR NÃO HABITUAL - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ONUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR - DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA -
TUTELA DE EVIDÊNCIA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
- TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO CONTRATO OBJETO DO PLEITO DE RESCISÃO - POSSIBILIDADE - ARRESTO CAUTELAR DE BENS E VALORES - DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL NÃO EVIDENCIADA - INDEFERIMENTO.

[...].

A concessão liminar da tutela de evidência, prevista no art. 311, do CPC, exige alto grau de certeza quanto ao direito deduzido, a ponto de dispensar maior dilação probatória ou exercício do contraditório para o livre convencimento do magistrado. À míngua de robusta documentação, hábil a atestar a veracidade das alegações do autor, torna-se impositiva a manutenção da r. decisão hostilizada, que indeferiu a tutela de evidência colimada com o objetivo de rescindir, antes da instrução processual, o contrato de prestação de serviços sub judice
. Pretendendo o agravante a resolução do negócio jurídico, mostra-se possível o deferimento da tutela de urgência consistente na suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas, com a liberação da mora. Não havendo nos autos documentos que comprovem haver indícios de ocultação de bens ou dilapidação do patrimônio por parte da requerida, não há que se falar em deferimento da medida de urgência.”
(TJMG, RAI n.º 33342168320248130000, Rel.

Desa Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 05.11.2024, 10ª Câmara Cível - destaquei).

Como se vê, o deferimento da tutela de evidência em caráter liminar pressupõe a comprovação irretorquível dos fatos constitutivos do direito alegado, sem controvérsia relevante e sem necessidade de instrução probatória, o que não se verifica na presente hipótese.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando a magistrada nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025